Tribunal: TJSP
Processo: 3005735-31.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título judicial – Determinação para que o executado apresente os informes necessários à elaboração do demonstrativo de cálculos, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 – Pretensão de reforma – Possibilidade, em parte – Requisição cabível, nos termos do art. 524, §3o, do CPC – Multa diária – Medida de caráter acessório e coercitivo,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título judicial – Determinação para que o executado apresente os informes necessários à elaboração do demonstrativo de cálculos, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 – Pretensão de reforma – Possibilidade, em parte – Requisição cabível, nos termos do art. 524, §3o, do CPC – Multa diária – Medida de caráter acessório e coercitivo, que visa o cumprimento de decisões judiciais e o alcance da tutela específica – Prazo para cumprimento, entretanto, que se mostra exíguo – Observância dos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade – Precedentes – Recurso parcialmente provido.